Tribunal: STF
Processo: ARE 1533173
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À EDUCAÇÃO. ENSINO FUNDAMENTAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DE ALUNO MORADOR DE ZONA RURAL. READEQUAÇÃO DE ROTA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE ESCOLAR PÚBLICO. ZONA RURAL. READEQUAÇÃO DE ROTA. ENSINO FUNDAMENTAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PERIGO DE DANO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Constitui dever das autoridades públicas assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à educação, porquanto afigura-se direito fundamental do indivíduo, garantido na Carta Magna, assim como pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº. 9.394/96), incumbindo-lhe, para a sua manutenção e desenvolvimento, arcar com despesas destinadas à aquisição de material didático e manter programas de transporte escolar ininterrupto e gratuito a todas as crianças e adolescentes, inclusive, moradores da zona rural de difícil acesso que necessitem deste meio de transporte para frequentar as aulas. 



    2. Restou demonstrado nos autos a omissão do ente público em realizar as adequações necessárias ao bom funcionamento do transporte escolar, uma vez que deve assegurar educação à criança e ao adolescente, entendido o transporte escolar como forma de acesso ao ensino e permanência na escola, nos moldes dos arts. 208, VII, 211 e 227 da CR, dos arts. 4º, 53, I, ECA, e do art. 11, VI, da Lei n.º 9.394/96, na redação que lhe deu a Lei n.º 10.709/03. 



    3. Há perigo de dano ao direito à educação da criança e do adolescente, residente em zona rural, caso não lhe seja fornecido o adequado transporte escolar, notadamente porque isso pode representar prejuízo ao seu acesso ao ensino, que pode lhe causar, inclusive, atraso na sua instrução formal ou até mesmo inadmissível abandono da sala de aula.



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS.” (Doc. 13, p. 1-2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 15) foram desprovidos (Doc. 18).



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Catalão apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 205 e 227 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a ocorrência de afronta ao princípio da separação dos poderes. Alega, ainda, a inexistência de omissão estatal, no presente caso, porquanto “demostrou a ausência de direito líquido e certo e inexistência de ato coator, observando que o Município já fornecia transporte ao menor David Lucas; que o ponto de partida fixado pelo Município é próximo de sua residência e onde existe possibilidade logística de tráfego, sendo na distância de 550 (quinhentos e cinquenta) metros; que o direito à educação do menor não é de responsabilidade exclusiva do Estado, sendo também da família e que não se pode privilegiar o interesse individual em prejuízo à coletividade” (Doc. 20, p. 4). Requer, ao final, a reforma do acórdão ora recorrido para denegar a ordem pleiteada no presente writ.



    O Ministério Público do Estado de Goiás apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 22).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 24), motivo pelo qual o Município de Catalão interpôs o presente agravo (Doc. 26).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o Poder Judiciário, em casos excepcionais e configurada a inércia ou morosidade da Administração, pode determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas para assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição da República). Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos pela Primeira e pela Segunda Turmas deste Tribunal, in litteris:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Ação civil pública. Direito à educação. Rede pública de ensino. Alunos da zona rural. Transporte escolar. Políticas públicas. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 



    2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (ARE 1.388.007-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 28/11/2022, destaquei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – POLÍTICAS PÚBLICAS – MANUTENÇÃO DE ESCOLA – DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA NÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 958.246-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 19/06/2017, destaquei)



    In casu, a inércia da Administração Municipal quanto à necessidade de disponibilização de transporte escolar próximo à residência de aluno morador de zona rural, consoante assentado pelo Juízo de Direito (Doc. 4) e pelo Tribunal de origem (Doc. 13), à luz de ampla cognição fático-probatória, coadjuvada pela possibilidade de o Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas, sem que essa decisão se afigure ingerência no âmbito do poder discricionário do Poder Executivo, recomendam o desprovimento do recurso sub examine.



    Nesse contexto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. 



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente